Tribunal: TJDFT
Processo: 0718884-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718884-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANI AMARAL DA SILVA AGRAVADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ERNANI AMARAL DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de rescisão de contratos de compra e venda e de financiamento de veículo zero quilometro, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, movida contra FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e BANCO J. SAFRA S.A, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravante que, sob alegação de defeito de fabricação, requer a imediata restituição dos valores pagos à concessionária e à instituição financeira, ou a concessão de carro reserva durante a tramitação do litígio. Alega o recorrente, em síntese, que efetuou a compra de veículo zero quilômetro que passou a apresentar problemas dias depois da aquisição, defeitos estes que retrata como “...vazamento do líquido do radiador, vazamento de óleo e um barulho anormal”. Afirma que o veículo ainda está na garantia, sendo que mesmo após enviado para reparos na concessionária o automóvel continua a apresentar os mesmos problemas, justificando, assim, o pedido de rescisão contratual e de restituição de valores, com fulcro no art. 18, § 1o, c/c art. 47 do CDC, além de argumentar que se trata de vício oculto, derivado de defeito ou falha na fabricação. Tece considerações sobre a necessidade de se considerar o automóvel como novo, apesar de possuir mais de um ano de uso, argumentando que o vício oculto não está atrelado ao tempo de uso do veículo. Defende o direito de inversão do ônus da prova, com amparo no art. 6o, VIII, do CDC, e afirma que “...a probabilidade do direito é evidente na presente demanda quando se observa as ordens de serviços juntada aos autos, vídeos anexados aos autos, comprometendo extensivamente a segurança que se espera de um veículo adquirido zero quilômetro; o fato de que a própria concessionária ter supostamente efetuado a troca de peças em veículo zero; as próprias ordens de serviço, sendo que até o momento, não fora consertado o defeito no veículo, mesmo com ele tendo estado na concessionária para tanto, demonstrando, assim, o uso correto do bem pelo consumidor, que cumpriu com as obrigações previstas no manual de utilização do veículo.” Sustenta a presença do periculum in mora, “...uma vez que está impossibilitado de usufruir do veículo haja vista o vazamento do líquido do radiador, vazamento de óleo e um barulho anormal oriundo do funcionamento do motor, evidente que a prudência recomenda que o referido automóvel não circule nestas condições, a fim de preservar a vida e a integridade física do autor, ocupantes e de terceiros, além de que o motor pode fundir a qualquer momento nesta situação.” Acrescenta que foi submetido recentemente à perícia perante o DETRAN/DF, sendo determinado que o agravante precisa de veículo adaptado em razão da redução de sua capacidade motora, de modo que necessita de recursos financeiros para adquirir um novo veículo e proceder às adaptações necessárias. Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, que pretende ver confirmada na análise de mérito, de acordo com as seguintes especificações: “i. Seja deferida a tutela de urgência a fim de que seja determinado que a primeira agravada proceda a imediata restituição dos valores pagos a título de entrada ao agravante, acrescidos de correção monetária, nos termos da fundamentação supra; ii. Ato contínuo, seja deferida a tutela de urgência a fim de determinar que a 2a agravada também promova a imediata devolução dos valores pagos a título das parcelas do financiamento bancário, que totalizam o montante atualizado de R$ 28.334,54 (vinte e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), conforme planilha expedido no sítio do TJDFT, bem como, promova a imediata suspensão do contrato de financiamento junto ao banco requerido, BANCO J SAFRA S/A, até o julgamento da presente demanda, sob pena de astreintes diárias até o seu efetivo cumprimento, além de determinar que a 2a recorrente se abstenha de promover quaisquer atos de cobrança do financiamento bancário, em especial, a inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito e protestos cartorários; iii. Alternativamente, no caso de indeferimento do pedido descrito no item i supra, requer seja deferida tutela de urgência a fim de determinar que a 1a agravada disponibilize ao requerente um carro reserva até o deslinde do presente feito, nos termos da fundamentação supra.” Preparo regular no ID 58914000. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese, mostra-se correto o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, ao menos nessa análise preliminar. Isso porque, apesar da relevância das argumentações sustentadas como fundamento jurídico do pedido, os elementos iniciais de prova apresentados com a petição inicial não peritem concluir inequivocamente pela plausibilidade do direito invocado pelo agravante. Analisando os autos de origem, apura-se que o agravante adquiriu da primeira agravada um Fiat Cronos, modelo S Design, ano 2022, pelo valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), em contrato realizado em 16 de junho de 2022 (ID 194601453). E não consta dos autos nenhum elemento de prova capaz de sustentar a alegação de que o veículo apresentou defeito de fabricação logo após a compra, e que o vício não teria sido adequadamente reparado pela concessionária agravada. Pelo contrário, os documentos de ID 194602373, 194601475, 194601477, revelam de forma bastante clara que o veículo passou apenas por revisões programadas, não constando das faturas dos respectivos serviços prestados pela concessionária nada de extraordinário, além de mera revisão com troca de fluidos, filtros e limpeza de compenetres. Não é possível sequer identificar se existe algum defeito no automóvel e qual seria esse problema, identificado de forma abstrata na peça de interposição do recurso como sendo ““...vazamento do líquido do radiador, vazamento de óleo e um barulho anormal”. Os únicos elementos de prova a esse respeito, de fato, são fotos e vídeos produzidos pelo próprio agravante, em data e circunstâncias que não se pode precisar, que revelariam suposto vazamento de fluidos (ID 194602384 e seguintes). Ocorre que não é possível aferir a veracidade das referias gravações e não consta dos autos nenhum diagnóstico técnico, ou mesmo leigo, que indique a existência e identifique problemas concretos no automóvel, quanto menos defeito oculto de fabricação. Assim a foto e os vídeos juntados com a inicial não são suficientes para viabilizar a antecipação de tutela vindicada pelo recorrente, sem prévia garantia do contraditório e da ampla defesa. De fato, revela-se bastante incipiente a apuração dos fatos narrados na inicial, frente aos parcos elementos de informação produzidos nos autos, que, ao menos análise preliminar, não permitem concluir sequer que existe defeito no veículo objeto do litígio. Também não restaram comprovados os fatos alegados pelo recorrente para sustentar a presença do periculum in mora, pois não há qualquer elemento concreto de prova a respeito da existência de premente necessidade de substituição do veículo. O único documento juntado com a inicial a esse respeito revela que o agravante foi submetido à perícia perante o DETRAN/DF em 24 de maio de 2023, quando determinada a necessidade de veículo adaptado em razão da redução de sua capacidade motora (ID 194602376). A constatação de tal exigência não enseja qualquer repercussão no presente feito, por falta de nexo de causalidade com o objeto do lígio, pois além de muito posterior à aquisição do veículo e sem vínculo com as agravadas, é incongruente frente a alegação de defeito de fabricação apresentada como causa de pedir. Da situação apurada, não se pode aferir inequívoca verossimilhança ou mesmo urgência das alegações sustentadas pelo recorrente, ao menos de modo a justificar a concessão de tutela de urgência sem prévia instrução probatória a respeito dos fatos narrados na inicial. Também entendo que não estão presentes os pressupostos para concessão de tutela de urgência que garanta ao agravante a disponibilidade de carro reserva, especialmente por prazo indeterminado. Isso porque, ainda que se mostre relevante o direito de rescisão contratual, em seu expecto jurídico, a aferição do direito e da extensão do benefício de carro reserva demanda melhor apuração das condições contratuais a esse respeito, o que não está suficientemente esclarecido nos autos. Dessa forma, se mostra prematuro impor a obrigação de custeio de carro reserva às agravadas, sem prejuízo de que, que caso seja acolhida a pretensão no julgamento de mérito, o direito seja apurado na forma de ressarcimento por perdas e danos. Nesse contexto, mostra-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, que reputou inviável a pronta concessão da pretensão deduzida em juízo em favor do agravante, sem que seja assegurado às agravadas o direito ao contraditório e à ampla defesa. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator